Tribunal: TJDFT
Processo: 0007489-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007489-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal quanto ao pedido de retificação do precatório expedido em favor de LUIZ ALVINO DE LIMA (ID: 21235587 e 11395182), bem ainda quanto aos documentos colacionados no ID: 21073389 e ss, os quais visam a comprovar o ineditismo da demanda em relação a LUIZ CARLOS GOMES. Observe-se ainda que o precatório ID: 11395182 foi expedido em favor de LUIZ ALVINO DE LIMA e que a petição ID: 17776113 noticia o seu falecimento e a habilitação de seus sucessores em face do crédito ora executado, a qual ainda não foi apreciada por este Relator. I. Brasília, 25 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador